Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-17.2020.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção do julgado para suprir a omissão, julgando-se procedente a pretensão indenizatória também no que toca ao prejuízo material, com reflexo na distribuição das verbas sucumbenciais. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000002-17.2020.8.26.0530; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Omissão. Existência. Pedido de indenização por danos materiais não examinado. Complementação do julgado para suprir a omissão, julgando-se procedente a pretensão indenizatória também no que toca ao prejuízo material, com reflexo na distribuição das verbas sucumbenciais. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000002-17.2020.8.26.0530/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são
embargantes HERON TAKAHASI e TAKAHASI E TAKAHASI LTDA, é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA, SERGIO ALFIERI, CELSO PIMENTEL E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000002-17.2020.8.26.0530/50000 - rs
2
VOTO No 37.995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000002-17.2020.8.26.0530/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO
EMBGTES.: HERON TAKAHASI; TAKAHASI E TAKAHASI LTDA.
EMBGDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Existência. Pedido de indenização por danos
materiais não examinado. Complementação
do julgado para suprir a omissão, julgando-se
procedente a pretensão indenizatória também
no que toca ao prejuízo material, com reflexo
na distribuição das verbas sucumbenciais.
Embargos de declaração acolhidos, com
atribuição de efeito modificativo.
Apelantes
opõem
embargos
de
declaração ao V. Acórdão de fls. 174/186, sustentando a existência de
omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais. Alegam que
também postularam o ressarcimento do valor despendido com a locação de
gerador durante o período em que o fornecimento de energia elétrica
permaneceu suspenso, conforme fls. 04 da petição inicial.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente. Manifestação da embargada a fls. 09/11.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que opostos tempestivamente, e os acolho para suprir a omissão
existente.
De fato, o V. Acórdão deixou de
examinar o pleito indenizatório no que toca ao dano material alegado, de
modo que comporta ser complementado com a fundamentação exposta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000002-17.2020.8.26.0530/50000 - rs
3
seguir.
Consoante
relatado
na
inicial,
a
suspensão do fornecimento de energia elétrica obrigou a coautora a
contratar a locação de gerador a modo de manter o posto de combustíveis
em funcionamento.
E, em face do reconhecimento da
ilegitimidade da suspensão do serviço, porque efetuada sem aviso prévio e
fundada em débito pretérito apurado em razão de suposta fraude, os danos
materiais experimentados pela pessoa jurídica ora embargante também
devem ser reparados, sendo oportuno registrar que referida pretensão
sequer foi especificamente impugnada na contestação.
Assim, complementa-se o julgado para
fazer constar que o pedido indenizatório também é procedente no que toca
aos danos materiais, condenando-se a ré a pagar à coautora o valor por esta
despendido com a locação de gerador, devidamente comprovado nos autos
e relativamente ao período em que o serviço permaneceu suspenso.
O acolhimento da pretensão acima
importa em sucumbência mínima dos autores de modo que a ré responderá
pela integralidade das custas e despesas processuais, bem como pelos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, acolhem-se os
embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo, para
complementar o julgado nos termos acima indicados.
CESAR LACERDA
Relator